Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705008-95.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, MARCELO MAGNO FÉLIX DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30855207) interposta por SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS em face de MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, ante a Sentença (ID 30855200) proferida em Ação de Procedimento Comum Cível n. 0705008-95.2021.8.07.0005, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. A parte Apelante, SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CAMPOS, requereu a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido. INTIME-SE a parte Apelante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC, tais quais: Comprovantes de gastos com despesas médicas; Declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); Extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, dos últimos 3 (três) meses; Além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira; INTIME-SE a parte Apelada, MUNICIPIO DE ARRAIAL DO CABO, para no mesmo prazo de 5 (dias), querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado na Apelação (ID 28681475), visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 16:51:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador